Tribunal: TJDFT
Processo: 0723085-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA DE MANUTENÇÃO DE PENHORA. PETIÇÃO CONJUNTA DAS PARTES PELA LIBERAÇÃO DO IMÓVEL. DECISÃO ALTERADA.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por IRON LUIZ FILHO contra decisão da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento provisório de sentença movido por CARLOS SARDINHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, indeferiu o pedido de levantamento de penhora sobre imóvel de propriedade do executado, mesmo após homologação de acordo e petição conjunta das partes requerendo a liberação do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível o levantamento de penhora incidente sobre bem imóvel após homologação judicial de acordo que não condiciona a desconstituição da penhora à quitação integral da dívida, especialmente diante de petição conjunta das partes anuindo com a liberação do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A manifestação expressa e conjunta das partes, nos autos do processo de origem, autorizando o levantamento da penhora, reveste-se de força suficiente para ensejar a desconstituição da medida constritiva, mesmo após manifestações anteriores em sentido diverso.
4. A credora reconheceu nos autos a regularidade dos pagamentos acordados e não indicou inadimplemento ou risco à satisfação da obrigação, afastando a necessidade de manutenção da penhora por mais de 18 (dezoito) meses até o final do cronograma de pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
1. A homologação de acordo judicial que não prevê a manutenção da penhora até a quitação da dívida impede a subsistência da constrição, especialmente diante de manifestação expressa e conjunta das partes pela liberação do bem.
2. A anuência da parte exequente quanto ao levantamento da penhora supre eventual resistência anterior e autoriza a desconstituição da medida constritiva.